Tribunal: TJSP
Processo: 1000389-71.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Apelação. Araçatuba. Guarda Civil Municipal que pretende obter a majoração do adicional de risco de vida de 20% para 30% sobre o salário base, por equiparação ao adicional de periculosidade. Impossibilidade. Majoração que implicaria em violação do artigo 11 da Lei Municipal no 5.042/1997. Incidência, ademais, do enunciado da Súmula 339 do STF no sentido de que "não cabe ao Poder Judiciário, que

Ementa:
Apelação. Araçatuba. Guarda Civil Municipal que pretende obter a majoração do adicional de risco de vida de 20% para 30% sobre o salário base, por equiparação ao adicional de periculosidade. Impossibilidade. Majoração que implicaria em violação do artigo 11 da Lei Municipal no 5.042/1997. Incidência, ademais, do enunciado da Súmula 339 do STF no sentido de que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia". Sentença de improcedência. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000570281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000389-71.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante TAÍSA
GABRIELA ALVES JACOME DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 13 de julho de 2020
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000389-71.2020.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 2/4
Voto no 35.094
Apelação no 1000389-71.2020.8.26.0032
Apelante: Taisa Gabriela Alves Jacome dos Santos e Santos
Apelada: Município de Araçatuba
Apelação. Araçatuba. Guarda Civil Municipal que pretende obter
a majoração do adicional de risco de vida de 20% para 30% sobre
o salário base, por equiparação ao adicional de periculosidade.
Impossibilidade. Majoração que implicaria em violação do artigo
11 da Lei Municipal no 5.042/1997. Incidência, ademais, do
enunciado da Súmula 339 do STF no sentido de que "não cabe ao
Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar
vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia".
Sentença de improcedência. Recurso desprovido.
TAISA GABRIELA ALVES JACOME DOS SANTOS E SANTOS
ajuizou a presente ação de procedimento comum em face do MUNICÍPIO DE
ARAÇATUBA alegando, em resumo: (a) que é servidora pública municipal ocupante do
cargo de Guarda Municipal, recebendo adicional risco de vida de 20% sobre um salário
mínimo; (b) que o artigo 3° da Lei Municipal no 5042, de 30 de junho de 1997, entretanto,
prevê pagamento do adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o salário
base, ao passo que o artigo 250 da Lei Municipal 3.774/1992, prevê o pagamento de
adicional de atividade perigosa de 30% sobre o padrão de vencimento, daí porque pede que
o seu adicional de risco de vida seja pago no percentual de 30% sobre o salário base.
Julgada improcedente a ação (fls. 159/168), apela a autora, com
as considerações de fls. 170/181, buscando a reforma da decisão.
Contrarrazões a fls. 184/194 e 196/206.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Na condição de guarda municipal, a autora já recebe o adicional
de risco de vida previsto (especificamente) para essa função no artigo 11 da Lei n.
5.042/1997, ou seja, 20% sobre o salário mínimo, daí porque estando vinculada à
disciplina própria - não pode reivindicar majoração para 30% do salário base, por
equiparação ao adicional de periculosidade, sobretudo diante da disposição do artigo 3o,
estabelecendo como atividades em condições de periculosidade somente “aquelas
relacionadas a operações perigosas com explosivos, inflamáveis, radiações ionizantes
ou radioativas e energia elétrica”, o que não é o caso dos autos.
Nesse tema, não há espaço para concessões.
Afinal, conforme lição de Hely Lopes Meirelles, “na
Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000389-71.2020.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 3/4
particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer
o que a lei autoriza” (Direito Administrativo Brasileiro, 201 ed., Malheiros Editores, p. 82).
Incide no caso o enunciado da Súmula 339 do STF no sentido
de que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar
vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia".
É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante da
disposição do artigo 1o da Lei Federal n. 12.740, de 8 de dezembro de 2012, pois a autora é
servidora vinculada ao regime estatutário, e não ao regime celetista.
Nesse sentido tem decidido este E. Tribunal de Justiça em casos
semelhantes:
“Servidor público municipal. Araçatuba. Guarda Municipal. Pretensão ao
recebimento do adicional de periculosidade equivalente a 30%. Artigo 11 da
Lei Municipal no 5.042/1997 que prevê o pagamento de 20% (vinte por
cento) do salário mínimo para o caso específico dos guardas municipais de
Araçatuba, denominado adicional de “risco de vida”. Inaplicabilidade da Lei
Federal no 12.740/12. Pretensão ao pagamento de horas-extras relativas ao
descanso semanal remunerado e intervalo intrajornada e interjornada.
Impossibilidade. Servidores, ademais, vinculados ao regime estatutário que
impede a aplicação da CLT. Precedentes. Sentença de improcedência.
Recurso desprovido” (Apelação Cível n. 1011628-14.2016.8.26.0032, Rel.
Des. Osvaldo Magalhães, j. 29/06/2020).
“APELAÇÃO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. Guardas municipais
de Araçatuba. Pretensão ao recebimento do adicional de periculosidade
equivalente a 30%. Impossibilidade. Artigo 11 da Lei Municipal no
5.042/1997 que prevê o pagamento de 20% (vinte por cento) do salário
mínimo para o caso específico dos guardas municipais de Araçatuba,
denominado adicional de “risco de vida”. Inaplicabilidade da Lei Federal no
12.740/12. Servidores vinculados ao regime estatutário que impede a
aplicação da CLT. Sentença de improcedência mantida. Recurso não
provido” (Apelação Cível n. 1015851-10.2016.8.26.0032, Rel. Desa Ana
Liarte, j. 16/04/2018).
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL DE ARAÇATUBA. GUARDA CIVIL. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. Pretensão inicial do autor voltada ao percebimento do
adicional de periculosidade, no percentual de 30% do salário base.
Impossibilidade. O pagamento do denominado “adicional de risco de vida”
já remunera o exercício das funções em condições especiais de trabalho às
quais estão submetidos os guardas civis, nos termos do art. 11, da LCM no
5.072/1997. Vínculo estatutário que impede a aplicação de regras celetistas.
Aplicação da regra geral prevista na LCM no 5.072/1997 que é obstada pela
regra específica aplicada aos guardas municipais. Sentença de improcedência
mantida. Fixação de honorários para fase recursal. Recurso do autor
desprovido” (Apelação Cível n. 1006167-27.2017.8.26.0032, Rel. Des.
Paulo Barcellos Gatti, j. 05/02/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000389-71.2020.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 4/4
com majoração dos honorários advocatícios devidos pela autora em mais R$ 500,00
(quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado
o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.
FERREIRA RODRIGUES
Relator